Tribunal: TJMT
Processo: 1040122-05.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040122-05.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EOVALDO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 207.253.371-68 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI registrado(a) civilmente como VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELADO), BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA - CPF: 399.873.612-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (APELADO), EOVALDO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 207.253.371-68 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI registrado(a) civilmente como VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS NÃO PROVIDOS.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS –

ACIDENTE DE TRÂNSITO – QUEDA DE MOTOCICLETA – CABO DE TELEFONIA SOLTO NA RUA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – CULPA EXCLUSIVA DA RÉ – RESPONSABILIDADE CIVIL EVIDENTE –

AMBAS AS REPARAÇÕES DEVIDAS – MAJORAÇÃO DOS VALORES – PEDIDO INFUNDADO – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ÔNUS INTEGRAL DA REQUERIDA (ART. 85 DO CPC) –

RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Se comprovado que o autor caiu da motocicleta devido a falha na prestação do serviço pela concessionária de telefonia por falta de zelo na manutenção do sistema de cabeamento estruturado, é evidente sua responsabilidade civil pelos prejuízos causados.

É devida a indenização por danos morais e estéticos decorrentes das cicatrizes no pescoço e na perna pois provocam sofrimento, humilhação, vergonha, angústia e aflição. E o valor fixado com razoabilidade e proporcionalidade não comporta alteração.

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor (art. 85 do CPC), por força do princípio da causalidade.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis em Ação de Indenização por Danos Estéticos, Materiais e Morais julgada parcialmente procedente para determinar à ré o pagamento de R$15.000,00 pelos danos morais e R$10.000,00 pelos danos estéticos, ambos com correção monetária pelo INPC a contar do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso, além das custas e dos honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

Ambas as partes recorreram.

O autor busca a majoração dos danos morais para R$80.000,00 e dos estéticos para R$20.000,00.

Sem contrarrazões.

A ré, por sua vez, sustenta a ausência de nexo de causalidade, pois nenhum documento seria apto a comprovar os fatos narrados na inicial. Argui que requereu a realização de perícia técnica e no entanto o pedido foi indeferido sob o fundamento de que seria impraticável em virtude do lapso temporal entre o acidente e a propositura da demanda.

Diz que o laudo unilateral produzido pelo autor não demonstra relação entre o ocorrido e a fiação, bem como que nenhuma das fotos anexadas confirma a propriedade do cabeamento.

Acrescenta que o boletim de ocorrência foi lavrado só 30 dias após o episódio, e que no processo em que o autor buscou o recebimento do Seguro DPVAT em nenhum momento foi mencionado que o acidente foi causado por fios presentes na pista.

Ressalta que os exames físicos realizados atestam que o autor possui praticamente todos os movimentos de flexão de joelho, o que afastaria os danos morais. Assinala ainda a inexistência de sinais inflamatórios, a funcionalidade dos membros, a ausência de lesões estéticas e pugna pela exclusão dessa última condenação.

Por fim, argumenta que quem motivou o ajuizamento da lide foi o autor, que, por conseguinte, deve arcar com o ônus de sucumbência.

Contrarrazões no id. 123657566.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O autor ingressou em juízo em razão de acidente de trânsito no dia 11/08/2018 na Rua 13 de Junho, Bairro Porto, em Cuiabá-MT, onde transitava em sua motocicleta e foi surpreendido por um cabeamento telefônico que pendia do poste e atravessava toda a rua a uma distância pequena do solo.

Aduz que caiu da moto quando o fio enlaçou seu pescoço, com isso fraturou a perna esquerda e teve de se submeter a cirurgia.

A ré sustenta a ausência de nexo de causalidade, pois nenhum documento seria apto a comprovar os fatos narrados na inicial.

Assinala que pugnou pela realização de perícia técnica e no entanto o pedido foi indeferido sob o fundamento de que seria impraticável em virtude do lapso temporal entre o acidente e a propositura da demanda.

Diz que o laudo unilateral produzido pelo autor não demonstra relação entre o ocorrido e a fiação, bem como que nenhuma das fotos anexadas confirma a propriedade do cabeamento.

Acrescenta que o boletim de ocorrência foi lavrado só 30 dias após o episódio, e que no processo em que o autor buscou o recebimento do Seguro DPVAT em nenhum momento foi mencionado que o acidente foi causado por fios presentes na pista.

O autor comprovou a irregularidade da fiação por vídeos, fotos e laudo técnico elaborado por engenheiro eletricista.

A ré, por sua vez, não desconstituiu essas provas e nem trouxe alguma documentação que amparasse suas alegações.

E mais, o laudo pericial (id. 123657531) ratifica que as sequelas são consequências do acidente.

Desse modo,
fica evidenciada a culpa exclusiva da ré pela conduta omissiva, pois não zelou pela manutenção do sistema de cabeamento estruturado naquele local.

Além disso, está comprovado que o cabo em questão é de propriedade da GVT, pois nele consta plaqueta com essa identificação. Por conseguinte, é claro o nexo causal.

Posto isso, e por força do conjunto probatório, conclui-se que o fio rompido provocou o acidente e os danos relatados.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – FALTA DE INTIMAÇÃO DA RÉ ACERCA DA REJEIÇÃO DE DECLARATÓRIOS OPOSTOS CONTRA O ATO SENTENCIAL - DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA RECORRER – PRELIMINAR REJEITADA –
CABOS DE REDE TELEFÔNICA ABAIXO DA ALTURA MÍNIMA ESTABELECIDA ATINGIDOS POR CAMINHÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE TELEFONIA
– CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR – INOCORRÊNCIA – DANO MORAL COMPROVADO – VALOR INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Verificada a falta de intimação válida da ré sobre a decisão que rejeitou os embargos declaratórios por ela opostos contra a r. sentença, deve ser devolvido o prazo para recorrer. 2.
A empresa concessionária de telefonia e empresa por esta contratada para dar manutenção aos cabos e fios telefônicos a ela pertencentes são solidariamente responsáveis por eventuais danos causados a terceiros em razão da queda dos cabos, ou envolvimento em acidentes automobilísticos, principalmente por ser objetiva a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos (CF, art. 37, §6o).
3. Na hipótese, o dano moral se confunde com o dano estético decorrente do acidente, que deformou a face da vítima, trazendo-lhe o apelido pejorativo de “Testa Rachada”. 4. O valor indenizatório deve ser fixado em patamar razoável, mas que observe o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.
(N.U 0001309-86.1999.8.11.0009, relator Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgamento em 23/08/2016, publicação no DJE de 29/08/2016).

EMENTA: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – CABO DE TELEFONIA SOLTO EM AVENIDA – CABO ENROSCADO NO PESCOÇO DE MOTOCICLISTA – CAUSA DE ACIDENTE – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – ACIDENTE COMPROVADO – DANOS FÍSICOS COMPROVADOS – COMPROVAÇÃO DA EMPRESA QUE FAZIA MANUTENÇÃO NO MOMENTO DO ACIDENTE – TITULARIDADE DO CABEAMENTO COMPROVADA – SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIRIZADA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANO A INTEGRIDADE FÍSICA – ATENDIMENTO PELO SAMU – ABALO EMOCIONAL – VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se confunde concisão com ausência de fundamentação. A sentença que apresenta fundamentação, ainda que concisa, não se trata de provimento desprovido de fundamentação.

Sendo as provas produzidas suficientes para a prolação da sentença, o julgamento antecipado não se constitui em faculdade, mas dever do magistrado, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual. Em se tratando de fato pretérito, não há que se falar em realização de perícia nessa fase processual.

Sem razão a parte promovida, primeiro porque, pela teoria da asserção, a demanda é julgada segundo a atribuição de responsabilidade pela parte promovente, cabendo, no mérito, analisar a presença dos requisitos da responsabilidade ou não. Assim, a preliminar se confunde com o mérito.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que são consumidores equiparados todos aqueles que forem vítimas do evento danoso.

O acidente de trânsito causado em razão de cabeamento solto na avenida é causa de falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar o consumidor vítima do evento danoso. A queda de motocicleta, provocada porque o pescoço do consumidor enroscou no cabo solto vindo a ser lançado ao solo, causando-lhe lesões e motivando atendimento pelo SAMU, representa falha na prestação do serviço.

O valor da indenização por dano moral deve mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.
(N.U 1000007-70.2020.8.11.0008, Turma Recursal Cível, Lucia Peruffo, Turma Recursal Única, julgado em 22/07/2021, publicado no DJE de 23/07/2021).

Quanto à perícia judicial, é dispensável no caso concreto, já que as provas constantes nos autos são suficientes, e além do mais não haveria como reconhecer atualmente o fio que teria provocado o acidente.

O cabo solto na rua revela a falha da empresa de telefonia na prestação do serviço e levou o autor a cair da motocicleta. As cicatrizes no pescoço e na perna causam-lhe sofrimento, transtorno, humilhação, vergonha e desequilíbrio psíquico.

Logo, faz jus à indenização por danos morais e estéticos.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE CAMINHÃO E MOTOCICLETA. INTERCEPTAÇÃO DA TRAJETÓRIA DA MOTOCICLETA QUE SE DESLOCAVA EM VIA PREFERENCIAL. AUSÊNCIA DE CAUTELA E CUIDADO. ARTS. 34 E 44 DO CTB. CULPA CONCORRENTE NÃO EVIDENCIADA. PENSIONAMENTO. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Preliminar: o recebimento de indenização do Seguro DPVAT não retira o interesse de agir da vítima de acidente de trânsito, a qual pode reclamar a reparação dos danos em face dos responsáveis. 2. Responsabilidade civil: o demandante logrou comprovar que o condutor do caminhão deu causa ao acidente, por ter interceptado a trajetória da motocicleta por ele conduzida, que se deslocava em via preferencial. Infringência, pelo preposto da requerida, do previsto nos artigos 34 e 44 do CTB. Ausência de comprovação da alegada culpa concorrente do motociclista, por não haver indício mínimo de que estivesse em alta velocidade, ônus que incumbia à ré, nos termos do art. 373, II, do CPC. 3. Pensionamento: não se revela necessária a renovação da perícia médica, tendo em vista que o conjunto probatório demonstra que, em decorrência do acidente, o autor teve reduzida parcialmente a sua capacidade laboral de forma permanente, motivo pelo qual percebeu indenização por invalidez parcial permanente junto à Seguradora Líder DPVAT. (...) Dano moral: considerando a extensão da violação da integridade física do requerente, em decorrência da fratura exposta da tíbia da perna esquerda, lesão que demandou a realização de procedimento cirúrgico, bem como o afastamento das atividades laborais por cerca de 07 (sete) meses, majora-se a indenização por dano moral para R$ 12.000,00 (doze mil reais), nos termos do art. 944 do Código Civil.
(...) (Apelação Cível n. 70077117950, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Umberto Guaspari Sudbrack, julgado em 09/10/2018).

E devem ser mantidos ambos os valores fixados na sentença (R$ 15.000,00 para os danos morais e R$10.000,00 para os danos estéticos), pois são adequados às circunstâncias da lide.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CABO DA REDE DE TELEFONIA PENDENTE SOBRE A VIA PÚBLICA. QUEDA DO CONDUTOR DE MOTOCICLETA. GRAVE FERIMENTO NO PESCOÇO. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIRMADA. ARTS. 932, III E 933, DO CÓDIGO CIVIL. QUANTUM INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS MANTIDO. DANO ESTÉTICO
CONFIGURADO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. Legitimidade passiva: Aplicam-se à espécie, as disposições dos art. 932, III e 933, do Código Civil. Para a lei civil, sempre que o ato ilícito for praticado por outrem, por força de vínculo de mando, ordem, outorga, autorização ou comissão, como no caso concreto, responderá o mandante pelos atos do subordinado. Nesse quadro, reafirma-se a legitimidade da empresa Oi S.A. para responder pela pretensão indenizatória. Responsabilidade: No caso concreto, inobstante os argumentos da parte demandada, no sentido de imputar os danos à ação da própria vítima, ao afirmar que a via se encontrava devidamente sinalizada com cones, tendo o acidente de trânsito ocorrido por imprudência do demandante, nada provou nesse sentido. Por consequência, inevitável concluir que a conduta ilícita praticada pelo agente, necessária para configuração do nexo de causalidade, restou demonstrada, ou seja, restou estabelecido o nexo causal entre o fato e a ofensa, já que nenhuma prova capaz de afastar essa conclusão foi produzida pelas rés. Dano Moral: A indenização extrapatrimonial tem por objetivo garantir, à parte lesada, uma reparação que lhe compense o abalo sofrido, bem como cause impacto suficiente para desestimular a reiteração do ato por aquele que realizou a conduta reprovável. Na hipótese, sopesadas as circunstâncias do caso concreto, ressaltado o caráter pedagógico – que também deve se revestir a indenização por danos morais –
se mostra adequada a manutenção do quantum indenizatório arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Dano Estético: A teor do que disciplina a Súmula no 387 do STJ, “é lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral.” No caso concreto, as consequências advindas destas espécies de danos são distintas e perfeitamente identificáveis. Convém salientar que as sequelas advindas do sinistro impuseram ao autor uma cicatriz, visível de lado a lado de seu pescoço, o que se entende suficiente para a configuração do dano estético em análise.
Dessa forma, levando em consideração as questões fáticas e a extensão do prejuízo, vai fixada a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos estéticos.
Termo Inicial dos Juros: No que tange aos juros moratórios, o entendimento desta Turma Recursal é de que são devidos desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula n. 54 do STJ, à base de 1% ao mês, na forma do artigo 406, do Código Civil. RECURSOS DAS RÉS DESPROVIDOS E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
(Recurso Cível n. 71008337776, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, relatora Elaine Maria Canto da Fonseca, julgado em 11-12-2019).

No que concerne à sucumbência, como o pedido do autor foi acolhido, é ônus da ré arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios (art. 85 do CPC).

Pelo exposto,
nego provimento
aos Recursos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022